Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701556-58.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCYLLA COSTA DE CASTRO AGRAVADO: VIA VAREJO S/A DESPACHO Manifeste-se a agravante quanto ao interesse no prosseguimento do presente recurso. O silêncio será interpretado como pedido de desistência. Brasília/DF, 17 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora